Tribunal: TJBA
Processo: 8054067-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054067-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não autorizada. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre as partes, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis e Comerciais da Capital. O Juízo suscitante, por sua vez, entendeu configurada relação de consumo, em razão da prestação de serviços mediante contraprestação financeira descontada diretamente do benefício previdenciário da autora, suscitando o presente conflito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda envolvendo descontos associativos supostamente fraudulentos realizados em benefício previdenciário de aposentada configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. III. Razões de decidir A alegação de descontos indevidos realizados sem autorização da beneficiária caracteriza hipótese de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vítima de evento danoso decorrente de atividade desenvolvida no mercado de consumo. A ausência de vínculo associativo voluntário não afasta a incidência do microssistema consumerista, porquanto a controvérsia decorre de suposto defeito na prestação de serviço consistente em descontos não autorizados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar. Associações civis que ofertam serviços e benefícios mediante contraprestação pecuniária enquadram-se no conceito de fornecedoras previsto no art. 3º do CDC, ainda que não possuam finalidade lucrativa. A hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e aposentada, reforça a necessidade de incidência das normas protetivas do CDC e da competência especializada das Varas de Relações de Consumo, sobretudo diante da natureza alimentar dos proventos atingidos pelos descontos impugnados. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar os litígios decorrentes de relação de consumo, hipótese verificada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8112463-85.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos associativos fraudulentos realizados diretamente em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Associações civis que ofertam serviços mediante contraprestação financeira enquadram-se no conceito de fornecedoras previsto no art. 3º do CDC. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários por entidades associativas.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8054067-84.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA